Tribunal: STF
Processo: RE 1225252
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (documento eletrônico 5).
    O agravante aponta, em síntese: (i) a desnecessidade de análise do conjunto fático-probatório; e (ii) a existência de ofensa direta à Constituição.
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste parcial razão ao agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante do documento eletrônico 5 e passo a reexaminar o recurso.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão que, alterado em virtude do provimento dos embargos de declaração, ficou assim ementado: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTEGRAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. 1. São pré-requisitos autorizadores dos embargos de declaração a omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Também a jurisprudência os admite para a correção de erro material e para fim de prequestionamento. 2. Reconhecida a existência de omissão quanto a impossibilidade jurídica do pedido pelo fato de o autor exercer o cargo de Técnico Judiciário na Justiça Federal do RS e buscar reforma militar, o que estaria vedado pelo art. 37, inciso XVI, § 10 da Constituição de 1988, já que a questão é matéria de ordem pública, passível de exame no acórdão embargado e neste recurso. 3. Integrado o julgado para fazer constar que sendo o autor servidor da Justiça Federal é impossível que cumule o cargo de militar reformado de Aspirante a Oficial do Exército e perceba simultaneamente proventos de aposentadoria militar com a remuneração de cargo público. 4. Os embargos de declaração providos, com atribuição de efeitos infringentes, para dar provimento à remessa oficial, a fim de julgar improcedente a ação de origem, invertido o ônus sucumbencial, e restando prejudicada a apelação da União” (pág. 199 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXVI; e 37, § 10, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal merece parcial acolhida. 
    Isso porque, quanto à alegada violação do art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal, esta Corte, ao julgar o RE 657.871-RG/SP, Tema 734 da Sistemática da Repercussão Geral, Relator Ministro Dias Toffoli, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria atinente à suposta violação aos dos princípios da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, verbis: 
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 
    2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária , mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 
    3. Ausência de repercussão geral”.
    Destaco do voto condutor do acórdão recorrido (págs. 197 e seguintes do documento eletrônico 2): 
    “Sustenta a União a impossibilidade jurídica do pedido pelo fato de o autor exercer o cargo de Técnico Judiciário na Justiça Federal do RS e buscar reforma militar, o que estaria vedado pelo art. 37, inciso XVI, § 10 da Constituição de 1988. 
    Argumenta que é matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício e possível de ser suscitada nos presentes embargos de declaração. 
    A questão é, de fato, matéria de ordem pública, passível de exame no acórdão embargado e neste recurso. Como já noticiado no documento de fl. 158, desde abril de 2002, o autor é servidor do Poder Judiciário, primeiro do TRT da 4ª. Região no período compreendido entre 2002 e dez/04 e a partir de 02/12/04 da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, ocupando o cargo de Técnico Judiciário/Área Administrativa. Seu ingresso na AMAN, segundo consta nos autos, ocorreu em 07/02/2000 e sua exclusão ocorreu em 15/09/2000, data inclusive que a sentença fixou como início da vigência do ato de reforma. 
    Tendo em vista que o autor é servidor da Justiça Federal, impossível que cumule o cargo de militar reformado de Aspirante a Oficial do Exército e perceba simultaneamente proventos de aposentadoria militar com a remuneração de cargo público. 
    Com isso, entendo que estão prejudicadas as demais alegações deste recurso. 
    Os embargos de declaração devem ser providos, com atribuição de efeitos infringentes, para dar provimento à remessa oficial, a fim de julgar improcedente a ação de origem, invertido o ônus sucumbencial, e restando prejudicada a apelação da União. 
    Isso posto, na forma da fundamentação, para integrar o julgado, com atribuição de efeitos infringentes, voto por dar provimento aos embargos de declaração”.
    Nesse contexto, verifico que o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, entendeu que há impedimento à acumulação pretendida pelo recorrente de recebimento de proventos do cargo de militar reformado de Aspirante a Oficial do Exército, com a remuneração de cargo público que atualmente ocupa. 
    Todavia, o ora agravante não acumulava os referidos cargos no período compreendido entre 15/09/2000 (data de sua exclusão da AMAN) e abril de 2002 (data de ingresso como servidor do Poder Judiciário), como afirmado na sentença. 
    Desse modo, observo que o Tribunal de origem aplicou de forma incorreta o artigo 37, § 10, da Constituição, fazendo-o incidir de forma retroativa em período em que o agravante não ocupava cargo público.
    Assim, entendo que este o agravante tem direito a perceber aposentadoria militar pretendida (com termo inicial em 15/09/2000) até a data de sua posse como servidor do Poder Judiciário (abril/2002).
    Isso posto, reconsidero a decisão agravada e dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2°, do RISTF), para determinar que o agravante receba os valores de sua aposentadoria militar, iniciando-se em 15/09/2000, até a data de sua posse como servidor do Poder Judiciário (abril/2002).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator